Tribunal: TJDFT
Processo: 0738562-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I - CASO EM EXAME
1. A controvérsia envolve termo circunstanciado em que se apurava crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, §1o, c/c art. 302, §1o, I, do CTB). Diante da renúncia expressa da vítima ao direito de representação, o Juízo Suscitado determinou o arquivamento parcial do feito e declinou da competência ao Juizado Especial Criminal de Ceilândia, para análise da infração prevista no art. 309 do CTB.
II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) o crime de dirigir veículo automotor sem habilitação (art. 309 do CTB) configura infração autônoma ou é absorvido pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor? (ii) extinta a punibilidade pelo crime mais grave em razão da ausência de representação da vítima, subsiste a persecução penal quanto ao delito de dirigir sem habilitação?
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de dirigir veículo automotor sem habilitação (art. 309 do CTB) é absorvido pelo delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB). Extinta a punibilidade do crime mais grave por ausência de representação da vítima, não subsiste persecução penal quanto à infração de dirigir sem habilitação.
4. A escolha legislativa de estabelecer a ausência de habilitação como causa de aumento de pena no art. 303, §1o, do CTB impede sua configuração como crime autônomo quando há lesão corporal culposa.
5. A jurisprudência do STJ e do STF consolidou o entendimento de que a extinção da punibilidade da lesão corporal culposa, em razão da renúncia ao direito de representação da vítima, alcança também o crime de dirigir sem habilitação.
6. Diante da inexistência de crime autônomo a ser apurado, compete ao Juízo Suscitado o processamento do feito.
IV - DISPOSITIVO E TESE
7. Declara-se a competência do Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia para o processamento do feito.